Tribunal: TJDFT
Processo: 0702103-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO ADMINISTRADOR. ART. 135 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. ENUNCIADO DE SÚMULA 435 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMPRESA NÃO LOCALIZADA NO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO IRREGULAR ANTERIOR A BAIXA DO CNPJ. POSSIBILIDADE. REsp 1371128 RS. TEMA 630/STJ.
1. O agravo de instrumento versa sobre decisão interlocutória que indeferiu pedido de redirecionamento da execução fiscal para o sócio administrador em razão de suposta dissolução irregular da pessoa jurídica executada.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a dissolução irregular da pessoa jurídica é causa suficiente para o redirecionamento da execução fiscal, na forma do art. 135 do CTN. Consoante a Súmula 435 do STJ, a dissolução irregular é presumida quando, sem comunicar aos órgãos competentes, a empresa deixa de funcionar no seu domicílio fiscal.
3. Na hipótese dos autos, a certidão do oficial de justiça constatou que a pessoa jurídica executada não funcionava no local indicado como seu domicílio fiscal em momento anterior a baixa do CPNJ. Nesse contexto, tal elemento concreto de prova mostra-se apto a ensejar a presunção acerca da dissolução irregular da executada, o que, nos termos da Súmula 435/STJ, autoriza o redirecionamento da execução fiscal na pessoa do sócio administrador nos termos do art. 135, III do CTN.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.